Tribunal: STF
Processo: ARE 1299100
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ADVOCACIA PÚBLICA. LEI 13.327/2016. SUBSÍDIO. POSSIBILIDADE. ADI 6.053/DF. RESPEITO AO TETO CONSTITUCIONAL. EXTENSÃO AOS INATIVOS. DISCUSSÃO SOBRE A NATUREZA DA VERBA. OFENSA REFLEXA.



    1. O Plenário desta Corte no julgamento da ADI 6.053/DF, Redator para o acórdão o Min. Alexandre de Moraes, assentou a compatibilidade da percepção de honorários advocatícios por advogados públicos com o regime de subsídios, observado o teto remuneratório.



    2. Na hipótese, o acórdão recorrido não divergiu da orientação desta Corte, ao concluir que, no caso concreto, não houve desrespeito ao teto constitucional



    3. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pela Turma de origem, no que tange à natureza jurídica da verba e ao recebimento da parcela de honorários de sucumbência pelos servidores inativos paga aos advogados públicos, demandaria a análise da norma infraconstitucional aplicável à espécie (Lei 13.327/2016), o que inviabiliza o processamento do apelo extremo.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC.